Tribunal: TJMT
Processo: 1004164-62.2021.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004164-62.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COMPADRE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 19.618.825/0001-00 (APELADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – BENS DANIFICADOS EM DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS BENS DANIFICADOS À FALTA DE APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO – AUSÊNCIA DE VISTORIA NO ATO DA CONTRATAÇÃO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL OUTROS MEIOS DE PROVA – POSSIBILIDADE – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Não tendo a seguradora procedido a vistoria inicial para levantamento dos bens móveis segurados, o que caracteriza que a preexistência de tais bens foi aceita, no ato de contratação do seguro, tendo sido a proposta acolhida sem observância e cautelas, não há falar em impossibilidade de pagamento do seguro, sob o argumento de que o segurado não dispunha das notas fiscais dos bens cobertos pela apólice.

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0800996-28.2019.8.12.0021, Três Lagoas, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 28/08/2020, p: 04/09/2020)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. e BANCO SANTANDER BRASIL S.A., contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Cobrança Securitária c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada contra os apelantes por COMPADRE ALIMENTOS LTDA – ME, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar “os requeridos ao pagamento de R$ 5.000,00 (...) a título de (indenização por) danos morais”, com juros de 1% ao mês a partir da citação (CC, art. 405), e correção monetária desde a data do arbitramento (STJ Súmula 362), bem como “ao pagamento de R$ 15.452,48 (...) a título de danos materiais”, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da negativa, e, por fim, ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 125617711).

Os réus/apelantes sustentam que não há prova da existência dos bens supostamente danificados, e o contrato existente entre as partes dispunha que, “em caso de eventuais danos ocasionados por rede elétrica, seria (obrigatório) o segurado comprovar a preexistência dos bens danificados por meio de notas fiscais” de aquisição (subitem 20.3.5), e referidos documentos não foram encaminhados à Seguradora e nem apresentados nos autos, existindo apenas orçamentos; por outro lado, não foi possível a constatação da existência dos motores/compressores da câmara fria, reclamados pela empresa apelada, porque supostamente já tinham sido trocados, e o laudo de vistoria diz que o compressor Thermo King MP 300 não existe e que os demais equipamentos supostamente danificados não são encontrados no Brasil, ou seja, “a parte indicou no orçamento um equipamento que não existe”.

Alega que, na hipótese de manutenção da condenação, deve ser abatido o valor da franquia securitária obrigatória (10%, com valor mínimo de R$ 1 mil), aspecto ignorado pela sentença recorrida.

Afirma que a parte autora não sofreu danos morais, porque, segundo diz, o mero descumprimento contratual não gera esse tipo de indenização, e, ademais, não há prova de qualquer abalo de ordem moral sofrido pela autora, sendo insuficiente a mera negativação da pessoa jurídica.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja afastada a “
condenação ao pagamento da

cobertura securitária para danos elétricos. Porém, caso assim não se entenda,

pleiteia subsidiariamente que seja abatido desse valor a franquia de 10% (R$

1.545,25), minorando-se a indenização para R$ 13.907,23. Ademais, que seja de

todo modo afastada a condenação em danos morais, por não ter ocorrido

violação à intimidade, vida privada, honra ou imagem da apelada”
(cf. Id. nº 125617716).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 125617722, a autora/apelada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“(...) Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que a relação travada entre a parte requerente e a requerida se trata de típica relação de consumo, porquanto a segunda enquadra-se no conceito de fornecedor e a primeira no de consumidora.

Sob a ótica civil e consumerista, aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, responde objetivamente.

A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o fato ou vício do produto ou serviço ofertado é um dos pressupostos da responsabilização pelos danos daí decorrentes, nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço este é obrigado a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, sendo que os essenciais devem ser contínuos, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que, o descumprimento total ou parcial faz nascer o dever de reparar os danos causados.

Com efeito, é sabido que o contrato de seguro tem como objetivo garantir ao segurado, ou aos seus beneficiários, uma indenização na ocorrência de um dos eventos cobertos pelas garantias contratadas, elencando, também, ocorrências não abarcadas pelo seguro.

Destarte, observo que o Código Civil estabelece que a liberdade de contratar será exercida nos limites da função social do contrato, respeitando, inclusive, os princípios de probidade e boa-fé:

Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

No caso em exame, entendo que a controvérsia foi satisfatoriamente resolvida, de modo que o direito não milita em favor da parte requerente.

José Frederico Marques define a prova como: “
Meio e modo utilizados pelos litigantes com o escopo de convencer o juiz da veracidade dos fatos por eles alegados, e igualmente, pelo magistrado, para formar sua convicção sobre os fatos que constituem a base empírica da lide. Torna-se possível reconstruir, historicamente, os acontecimentos geradores do litígio, de sorte a possibilitar, com a sua qualificação jurídica, um julgamento justo e conforme o Direito
”.

Já para Humberto Theodoro Júnior, provar "
é conduzir o destinatário do ato (o juiz, no caso dos litígios sobre negócios jurídicos) a se convencer da verdade acerca de um fato. Provar é conduzir a inteligência a descobrir a verdade
".

É cediço que as provas são dirigidas ao juiz da causa,
que
deve

apreciá
-las em consonância aos elementos constantes dos autos.

No caso em apreço, denota-se que o requerente avençou com os requeridos, contrato de seguro patrimonial, a fim de proteger seu estabelecimento comercial.

Com a ocorrência de oscilação de energia, que levou à queima de seu aparelho de câmara fria, solicitou a indenização que foi negada, sob a justificativa de não comprovação da propriedade do bem e de que o fato nãos se encaixava nos riscos previstos na apólice.

Argumenta a requerida que, além de ter sido notificada apenas 02 (dois) meses após a data indicada do sinistro, o requerente não cumpriu os requisitos estabelecidos em contrato, enviando as notas fiscais dos bens que pretendia a indenização.

Todavia, entendo que não assiste razão
a
parte requer
ida, haja vista que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que quando não é realizada a vistoria prévia, não pode a segurada esquivar-se do pagamento da indenização sob o argumento de não apresentação de notas fiscais.

Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO RESIDENCIAL C/C DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE VISTORIA NO ATO DA CONTRATAÇÃO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL – DEPRECIAÇÃO DOS BENS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não tendo a seguradora procedido a vistoria inicial para levantamento dos bens móveis segurados, o que caracteriza que a preexistência de tais bens foi aceita, no ato de contratação do seguro, tendo sido a proposta acolhida sem observância e cautelas, não há falar em impossibilidade de pagamento do seguro, sob o argumento de que o segurado não dispunha das notas fiscais dos bens cobertos pela apólice. (TJ-MS - AC: 08009962820198120021 MS 0800996-28.2019.8.12.0021, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 28/08/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2020)

AÇÃO DE COBRANÇA, C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Contrato de seguro residencial. Descontentamento em relação ao julgamento de improcedência - Prescrição não caracterizada. Aplicação do prazo previsto no artigo 206, § 1º, inciso II, do Código Civil, o qual teve início a partir da data em que o segurado teve ciência inequívoca da recusa da seguradora - Instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da lide. Empresas integrantes do mesmo grupo econômico devem responder solidariamente pelos prejuízos suportados pelo consumidor - Incabível a negativa de pagamento da indenização com base na alegação de ausência de documentos comprobatórios da preexistência dos bens. Documentação não foi exigida do segurado no ato da contratação. Inexistência de prévia vistoria por parte da seguradora. Condenação das requeridas ao pagamento da indenização securitária no valor máximo previsto no contrato para a hipótese de furto qualificado, descontado o percentual correspondente à franquia. Danos morais não verificados. Situação que envolve mero inadimplemento contratual das apeladas, com reflexos estritamente patrimoniais. Parcial procedência dos pedidos. Ônus sucumbencial atribuído às recorridas. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - APL: 10015393620178260083 SP 1001539-36.2017.8.26.0083, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 06/12/2018, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2018)

Destarte, a indenização é devida.

Ainda, verifico que o requerente pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de
danos morais
.

Como bem cediço, em ações de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de nexo ou causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima, concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

Prelecionam os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Como regra geral do Código Civil, a responsabilidade civil é subjetiva, ou seja, há de ser analisada e comprovada a culpa do agente na ocorrência do evento danoso.

Comprovada a negativa indevida do pedido de indenização, é devido o pagamento de danos morais, que fixo em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com a incidência dos juros de mora partir da citação, à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento, conforme entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado.

No que tange à correção monetária do valor que deverá ser restituído, esta deve ocorrer a partir da data do evento danoso.

Com relação à incidência dos juros moratórios sobre o valor arbitrados a títulos de danos experimentados pela parte requerente, o Código Civil Brasileiro, em seu artigo 406, determina que sejam eles fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

No caso em tela, deve-se utilizar o que determina a lei e esta manda que a incidência dos juros deverá girar em 1% (um por cento) ao mês.

Assim, o valor arbitrado a título de
danos morais
deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC desde a data do arbitramento,
in casu
data da sentença, acrescido de juros de mora desde a data do evento danoso, conforme orientação da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, assinalo que resta pacificado o entendimento de que o juiz não precisa analisar todos os fundamentos da demanda, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, razão pela qual deixo de analisar os demais argumentos trazidos aos autos. Nesse diapasão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DAS HIPÓSTESES PREVISTAS NOS INCISOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ DE QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES, QUANDO JÁ TENHA ENCONTRADO MOTIVO SUFICIENTE PARA PROFERIR A DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70073306649, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 28/06/2017).

Assim, ante as lições colimadas, a procedência parcial do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1.
CONDENAR os requeridos ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

a título de
danos morais
, valor acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação, conforme prevê artigo 405 do Código Civil, e correção monetária, desde o arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça;

2.
CONDENAR os requeridos ao pagamento de R$ 15.452,48 (quinze mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos
)
,

a título de danos materiais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo INPC, a partir da data da negativa.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerida, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Após, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 242 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações necessárias. (Id. 125617711)

Narra a parte autora que celebrou contrato de seguro residencial com a seguradora apelante/ré cujo objeto da proposta era a cobertura, dentre outros,
“de danos eventualmente ocasionados por instabilidades na rede elétrica”
(cf. Id. 125617651)

Relata ainda que:
“Dentre os equipamentos assegurados, encontra-se justamente a câmara fria equipada com o container de 40 pés HC Reefer e duas divisórias internas, porta frigorífica com giro e maquinário frame completa; Ocorre que, infelizmente, no dia 21 de agosto de 2020, após a ocorrência de oscilações de energia, inclusive com queda da rede, os motores do equipamento câmara fria pararam de funcionar; Os danos ocasionados são irreparáveis, uma vez que os motores da câmara fria são blindados, não comportando, desta forma, retifica. A afirmação, aliás, é comprovada por meio do Laudo Técnico elaborado pela pessoa jurídica Eletro Prestes Casa das Bombas Ltda. e, também, WDA Brasil Containers”. (Id. 125617651).

Sem delongas, compulsando os autos verifica-se pelo documento vinculado ao Id. nº 125617660 que, a parte autora/apelada comunicou o sinistro à seguradora Apelante a ocorrência do sinistro acima relatado e desde a primeira comunicação 06.10.2020 (Id. 125617662) não obteve êxito nas tratativas administrativas.

Desde o registro do sinistro, teve início a peregrinação da parte autora/apelada, na tentativa de receber administrativamente o valor do prêmio coberto pela apólice de nº 0219689. Muitos e-mails trocados, vários e vários pedidos de documentos para juntar, até que ao final, o pagamento do prêmio foi indeferido pela seguradora ré, sob o fundamento de duas premissas: a parte autora não juntou a nota fiscal do maquinário que queimado em decorrência da oscilação de energia elétrica e ainda que não ocorreu vistoria prévia.

Pelo que se pode vislumbrar dos autos, a seguradora apelante não logrou comprovar que quando da celebração do contrato de seguro residencial, tenha realizado uma vistoria nos bens que guarnecem o imóvel no qual a empresa autora/apelada se encontra estabelecida.

Não tendo a seguradora apelante procedido a vistoria inicial para levantamento dos bens móveis segurados, o que caracteriza que a preexistência de tais bens, foi aceita no ato de contratação do seguro, tendo sido a proposta acolhida sem observância e cautelas mínimas, obrigação que não compete a ninguém mais que não à seguradora. Não podendo agora se beneficiar da “própria torpeza”.

Deste modo, não há falar em impossibilidade de pagamento do seguro sob o argumento de que a empresa segurada/apelada não apresentou nota fiscal do equipamento queimado (compressor) em decorrência da oscilação na rede de energia elétrica.

Além disso, a seguradora apelante também não prova que tenha disponibilizado ao segurado as condições gerais, nas quais constam as cláusulas referentes aos riscos e bens excluídos, os limites de contratação das coberturas do seguro.

No laudo apresentado pela parte autora está assim registrado: “Devido a grande oscilação e queda de energia o motor compressor não funcionou, não aciona a partida e outro não liga mais, está totalmente travado; Sinais de queima nos componentes, perda total.”

(cf. ID. nº 125617663)

As cláusulas que exigem que o segurado comprove por meio de nota fiscal a existência de bens em sua residência segurada mesmo quando dispostos outros indícios de sua existência, além de serem incompatíveis com o princípio da boa-fé, colocando o segurado/consumidor em considerada desvantagem, restringem direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato de seguro.

Neste sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO RESIDENCIAL C/C DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE VISTORIA NO ATO DA CONTRATAÇÃO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL – DEPRECIAÇÃO DOS BENS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não tendo a seguradora procedido a vistoria inicial para levantamento dos bens móveis segurados, o que caracteriza que a preexistência de tais bens foi aceita, no ato de contratação do seguro, tendo sido a proposta acolhida sem observância e cautelas, não há falar em impossibilidade de pagamento do seguro, sob o argumento de que o segurado não dispunha das notas fiscais dos bens cobertos pela apólice. (
TJMS
. Apelação Cível n. 0800996-28.2019.8.12.0021, Três Lagoas, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 28/08/2020, p: 04/09/2020)

Com essas considerações, desprovejo o recurso e mantenho a sentença, por seus próprios fundamentos, tal como consignada.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela Seguradora/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022